Tribunal: CARF
Processo: 19740.000268/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000268/2009-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.626 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
ABRANGÊNCIA DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA.
RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE. CONFIRMAÇÃO DE SUA
EXTENSÃO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
No caso de sentença concessiva da segurança em que se reconheceu a
imunidade tributária do contribuinte, mesmo que casuisticamente, se tenha
determinado à então autoridade indigitada coatora, que se abstivesse da prática
de ato tendente à cobrança do IOF, a causa de pedir integra o próprio pedido. E
sendo, posteriormente, confirmado por Tribunal Regional Federal, em
atendimento aos primados constantes dos artigos 374 e 489 do CPC, que
aquele decisum abarcava todos os impostos exigidos ou a serem exigidos da
impetrante, impõe-se a observância de tais julgados.
COISA
JULGADA
MATERIAL.
FLEXIBILIZAÇÃO.
IRRETROATIVIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
NOVEL
ENTENDIMENTO PLASMADO QUANDO DO JULGAMENTO, PELO
STF, DOS TEMAS 881 E 885.
Mesmo que em pronunciamento ulterior do Supremo tenha se considerada
inaplicável a imunidade tributária a dado contribuinte que detinha decisão
transitada em julgado a favor quanto a este tema, o novel entendimento não
terá efeitos retroativos de sorte que não poderá afetar as relação jurídico-
tributárias que antecedem a decisão daquela Corte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “possibilidade da relativização
da coisa julgada”. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por dar provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000268/2009-52
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida o feito de Recurso Especial de Divergência interposto pela D. Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN - em face do acórdão de no 1401-005.354, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção em 18 de março de 2921. Por meio do referido
aresto o Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário então interposto, tendo, assim,
reconhecido o direito creditório então pleiteado pela interessada, determinando, por conseguinte,
a homologação das compensações transmitidas.
Esta decisão recebeu a seguinte ementa:
IMUNIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS
DA COISA JULGADA MATERIAL.
A repercussão da coisa julgada depende do objeto do processo e de cada
sentença. Havendo expressa manifestação do Poder Judiciário no caso concreto
relativo a fato gerador ocorrido em data anterior ao precedente objeto de análise
pelo Supremo Tribunal Federal devem ser mantidos os efeitos da coisa julgada em
relação ao contribuinte e a sua causa de pedir no âmbito judicial.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
PAGAMENTO DEVIDO. OCORRÊNCIA.
Resta caracterizado o direito creditório quando o sujeito passivo recolhe aos
cofres públicos valor abarcado por ação judicial, cujo fato gerador é anterior à
decisão precedente prolatada pelo Supremo Tribunal Federal.
No caso, a recorrida manejou pedidos de compensação de débitos próprios
mediante utilização de pretensos créditos decorrentes do pagamento indevido a título de IRPJ. A
respectiva DECOMP foi transmitida em janeiro de 2005 e teria fundamento em decisão judicial
proferida a favor da contribuinte nos idos de 1990, em que teve reconhecido o direito ao gozo da
regra imunizante prevista pelo art. 150, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil –
CRFB, tanto em relação ao IOF (objeto expresso da demanda judicial) como quanto, no seu
entendimento, a todos os demais impostos tratados pelo texto constitucional.
Num breve resumo, a interessada é entidade fechada de previdência privada e toda
a celeuma se instaurou, precisamente, em decorrência de sua natureza jurídica e da possibilidade
da extensão da imunidade preconizada pelo predita art. 150, VI, “c” da CRFB (que,
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

textualmente, preconizaria a incompetência aos entes tributantes sobre a renda, patrimônio e
serviços dos “partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos”).
A vista disso, a contribuinte se socorreu de ação mandamental, autuada sob o no
90.0010071-2, que, inclusive ao ver do v. acórdão recorrido, ainda que tenha se voltado, insista-se,
para a cobrança do IOF, teria abarcado todos os impostos afeitos à competência de todos os entes
federados brasileiros.
Com base no entendimento acima, o Colegiado a quo, e em consonância com
precedente desta Câmara Superior (acórdão de no 9101-004.729, cuja relatoria ficou a cargo da,
então, Conselheira Andrea Duek Simantob), entendeu que, além da ação individual proposta abarcar
outros impostos que não só o IOF, a decisão subsequente proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
afastando a regra imunizante do caso das entidades de previdência privada, não seria aplicável. Isto
porque, nos dizeres da Relatora do aludido precedente, haveria manifestação expressa da própria D.
PGFN (Parecer PGFN de no 492/2011) entendendo que os efeitos da decisão da nossa Corte Suprema
seriam observados, apenas, quanto a fatos geradores futuros.
Em outras palavras, a Turma recorrida considerou que os efeitos de decisão
superveniente teria o condão de desfazer os efeitos da coisa julgada, contudo, e apenas, em
relação aos fatos geradores posteriores à sua prolação.
Irresignada, a D. PGFN interpôs o presente recurso especial alegando ter ocorrido
divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e o acórdão paradigma de no 9101-003.521,
acerca de duas matérias, a saber:
a) “alcance da imunidade concedida na ação judicial transitada em julgado” (se
ação proposta contemplaria apenas o IOF ou se estenderia aos demais impostos
federais);
b) “possibilidade da relativização da coisa julgada”.
Notem que o paradigma invocado trata da mesma contribuinte, dos mesmos
tributos e da mesma ação judicial. E, tendo isso em contra, a D. Presidência da 4a Câmara desta
1a Seção, reconheceu a ocorrência do suscitado dissídio, dando, assim, seguimento ao apelo
fazendário.
A recorrida apresentou, à e-fls. 986/995, as suas contrarrazões por meio das quais,
sem se reportar à admissibilidade do Recurso Fazendário, premeu pela manutenção da decisão a
quo, mormente porque:
a) a sentença proferida a seu favor seria ampla, não se restringindo ao IOF;
b) a modificação da legislação ordinária federal, que passou a prever a incidência
do IRPJ sobre os rendimentos das entidades de previdência privada, não teria
o condão de afetar a coisa julgada, dado que reconhecido, pelo Poder
Judiciário, a imunidade preconizada pela CRFB e não pela legislação
infraconstitucional;
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

c) o entendimento ulterior adotado pelo STF foi sedimentado a partir do
julgamento de recursos extraordinários e, portanto, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, operando os seus efeitos, apenas, intra
partes.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
A interessada foi intimada do teor do julgamento realizado pela 1a Turma da 4a
Câmara desta 1a Seção de Julgamentos em 17/07/2018 (e-fl. 258), tendo interposto o seu apelo
em 01/08/2018 (e-fl. 259), sendo, pois, tempestivo.
Outrossim, o recurso apontou com exatidão os dispositivos sobre o que
repousaram as divergências apontadas, tendo, noutro giro, realizado, de forma satisfatória, ao
menos do ponto de vista formal, a demonstração analítica do dissídio acusado, atendendo-se,
assim, aos pressupostos contidos nos §§ 1o, 6o e 8o do art. 67 do RICARF.
Por fim, até a data da interposição do recurso em exame, nenhum dos paradigmas
indicados e admitidos teriam sido objeto de reforma, atendendo-se, destarte, também ao requisito
preconizado pelo aludido art. 67, § 15.
Quanto a tais pressupostos, destarte, o apelo é admissível.
Quanto a divergência, não vou lançar mão, aqui, de todo o arrazoado que
comumente adoto para realizar o exame deste pressupostos. Isto porque, como já destacado
alhures, o paradigma de no 9101-003.521, invocado pela D. PGFN, trata da mesma pessoa jurídica,
do mesmo tributo e do mesmo ano-calendário (2001), versando, outrossim, sobre o mesmo processo
judicial em que a sobredita coisa julgada teria se materializado. Ao fim das contas, o Colegiado a
quo adotou entendimento diametralmente oposto àquele consignado no acórdão comparado, tanto em
relação ao âmbito de abrangência da sentença concessiva da segurança, quanto à própria
possibilidade de flexibilização da coisa julgada.
Ocorre, todavia, que a primeira matéria nunca foi, sequer, aventada pela PGFN como
tema autônomo... em princípio, semelhante construção teria se dado pela própria D. Presidência de
Câmara e, quanto isso, o paradigma supra referido não se prestaria para demosntrar a divergência
dado que tal discussão, lá, não se desenvolveu.
Assim, e sem maiores digressões, o Recurso Fazendário deve ser conhecido, ainda
que, todavia, apenas, quanto ao segundo tema.
II
DO MÉRITO.
II.1
Da segunda matéria admitida. Flexibilização da coisa julgada material.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Pois bem. Este segundo tema, por certo, poderia trazer discussões um tanto
quanto mais acaloradas. Isto porque, pouco antes do elaboração do presente voto, o Supremo
Tribunal Federal julgou os temas de nos 881 e 885 em que se decidiu pela flexibilização da coisa
material nas situações lá observadas.
Todavia, é preciso destacar que as discussões, aqui, travadas, revolvem fatos
geradores ocorridos antes de qualquer manifestação daquela Corte acerca do problema da
imunidade tributária das entidades de previdência privada.
Com efeito, no relatório que precede este voto, ficou claro que o crédito descrito
na respectiva DECOMP se referia ao IRPJ devido no ano de 2001 (v. documento de e-fl. 5). E,
como a própria PGFN afirma, a decisão proferida pelo Supremo, em sede de controle difuso de
constitucionalidade, frise-se, se deu ao final daquele ano, quando do julgamento do RE de no
202700/DF, sendo que o respectivo acórdão somente foi publicado em 01/03/20021, quando
qualquer decisão judicial passa a emanar os seus efeitos, constante dispõe o CPC:
Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do
processo.
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações
pela publicação dos atos no órgão oficial.
Ainda que o Supremo tenha, de fato, sedimentado o entendimento de que a
prolação ulterior de decisão que convalide a cobrança de tributo que tenha sido objeto de
sentença anterior que o tenha considerando inconstitucional, o fato é que os efeitos deste
entendimento somente poderão se observados a partir da publicação do aludido acórdão da Corte
Suprema. Isto, vejam bem, ficou claro quando da resolução do já citados temas 881 e 885.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 881 da repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário da União. Por maioria, não modulou os efeitos da
decisão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Luiz Fux, Ricardo
Lewandowski, Dias Toffoli e, em parte, o Ministro Nunes Marques, que propunham
modulação. Por fim, por maioria, entenderam-se aplicáveis as limitações constitucionais
temporais ao poder de tributar, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, André
Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Na sequência, por unanimidade, foi
fixada a seguinte tese: "1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação
direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos
temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal,
conforme a natureza do tributo". Tudo nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso,
Redator para o acórdão. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 8.2.2023.
Da ementa dos temas acima, extraem-se algumas importantes conclusões.
Primeiro que os julgamentos feitos em controle difuso de constitucionalidade e
cujos acórdãos não tenham sido proferidos sob o regime de repercussão geral, não há cessão
imediata dos efeitos da coisa julgada. O que significa dizer, grosso modo, que em tais situações,

1 Consoante se extrai do andamento processual extraído do site do STF por meio do link
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1644166, acessado em 16 de fevereiro de 2023.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

os efeitos de eventual sentença favorável ao contribuinte ainda pressuporá a sua revisão pelo
próprio Poder Judiciário.
Segundo, mesmo que o pronunciamento ulterior do Supremo tenha se realizado
com os efeitos vinculantes que a legislação processual lhe confere (em sede de controle
concentrado ou sob o regime de repercussão geral), o novel entendimento não terá efeitos
retroativos de sorte que não poderá afetar as relações jurídico-tributárias que antecedem a
decisão daquela Corte sobre um dado tema tributário.
No caso vertente, e como já destacado, o crédito cujo aproveitamento pretendeu a
recorrida tem origem em fato gerador anterior ao julgamento do RE de no 202700/DF. E isto foi,
inclusive, alertado pela própria Conselheira Andrea Duek no 9101-004.729, cujas razões foram
encampadas pelo acórdão recorrido:
Contudo, inobstante os fatos expostos até aqui, entendo, ainda, que não seria
sequer o caso do caso dos autos estar subsumido ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no âmbito do RE 202.700-6 que deu origem à edição do enunciado da Súmula
n° 730 do STF, publicada no DJ de lide dezembro de 2003.
[...]
A questão que vejo ser basilar na divergência trazida a lume para julgamento
deste Colegiado, diz respeito à ampliação ou não da imunidade da contribuinte obtida
por meio de ação judicial durante a década de 90, a qual teve sua extensão em relação
aos demais tributos também concedida, por meio do Poder Judiciário, cujos efeitos da
coisa julgada, estariam mantidos, até que sobreviesse decisão superveniente acerca da
matéria, cujo precedente objetivo e definitivo emanado pelo STF tornasse a matéria
inconstitucional, valendo os efeitos desta declaração para frente. Não para trás. E este
é o ponto. No ano-calendário de 2002 ainda não tínhamos a alteração sequer
sumulada.
O que se tem no caso, portanto, é que mesmo que já nos prontifiquemos a aplicar
o entendimento cravado pelo STF quando da resolução dos temas de nos 881 e 885, o fato é que a
hipótese dos autos detem particularidades próprias que, quando muito, imporiam a observância
ao princípio da irretroatividade. Assim, o que foi decidido quando do julgamento do RE
202700/DF teria o condão, se e muito (com as ressalvas atinentes ao problema do regime em que
este julgamento se deu), aos fatos geradores que lhes são posteriores.
E como já destacado, o crédito aqui discutido tem gênese em materialidades
concretizadas antes daquele julgado.
E, quanto ao problema da alegada alteração legislativa, é importante destacar que?
a) a MP 2.222/2001 teve os seus efeitos fixados para 2002, e, portanto,
posteriores ao próprio fato gerador do tributo cuja recuperação se pede. Esta
“modificação”, caso, efetivamente, impactasse a relação jurídico-tributária,
teria efeitos observados em momento posterior ao da materialização da
hipótese de incidência tributária;
b) o aludido novo regramento, não afetaria a coisa julgada por que esta versa
sobre a “imunidade”, mas, apenas, sobre o regime jurídico afeito ao IOF.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Assim, a norma concreta e individual se manteve incólume, a par de qualquer
regramento adicional.
Também aqui, portanto, não merece provimento o recurso fazendário.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por CONHECER em parte do recurso especial manejando
pela D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e, no mérito, voto por lhe NEGAR provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
No Acórdão no 1401-005.354, o Colegiado a quo deu provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte para reconhecer indébito utilizado parcialmente em compensação
nestes autos, em razão de pagamento de IRPJ promovido em sede de anistia e referente ao
período de apuração de 31/08/2001, o qual seria indevido em face da coisa julgada, proferida no
Mandado de Segurança-MS n° 90.0010071-2, que conferiu à interessada imunidade na
cobrança de todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição Federal de 1988
(CF/88).
A não homologação da compensação se pautou nos mesmos fundamentos
expressos no processo administrativo no 19740.000292/2005-68, tendo por objeto indébitos da
mesma natureza, acerca do qual a Procuradoria da Fazenda Nacional informou que a referida
ação judicial não conferiu qualquer direito a restituição ou compensação, uma vez que o
mandado de segurança não sendo substituto da ação de repetição de indébito não é a via
adequada para obtenção de decisão judicial que atribua o direito de devolução nem
compensação de valores pagos indevidamente. Assim, não tendo natureza condenatória no
sentido estrito, o mandado de segurança jamais poderá conceder qualquer prestação econômica
em favor do autor, sendo sua índole unicamente obstar a prática de ato ou procedimento que
ofenda direito líquido e certo.
O relatório do acórdão recorrido registra que o processo administrativo no
19740.000292/2005-68 foi apreciado no Acórdão no 102-47.965, sendo provido o recurso
voluntário sob o entendimento, expresso em sua ementa, de que o erro na adesão ao
parcelamento de que trata o art. 17 da Lei no 9.779/99 não poderia impedir o direito à restituição.
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, observara que já se manifestara acerca deste
mesmo crédito naqueles autos, concluindo que a decisão judicial invocada apenas reconhecia a
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

imunidade no âmbito do IOF e que na ação mandamental o direito à compensação lá deduzido
teria sido indeferido.
A decisão do Colegiado a quo aplicou o que assim decidido por esta instância
especial no Acórdão no 9101-004.7292:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner,
que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa,
Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rego, que lhe negaram provimento. Votou
pelas conclusões a conselheira Lívia De Carli Germano.
Referido precedente teve em conta recurso especial da mesma Contribuinte,
interposto contra o Acórdão no 1201-00.544, no qual fora negado provimento ao recurso
voluntário sob o entendimento, como relatado no referido precedente, de que o Mandado de
Segurança n° 90.0010071-2, impetrado pela recorrente, dizia respeito única e exclusivamente
ao IOF, ou seja, a decisão recorrida interpretou que, na referida ação judicial, a recorrente teve
reconhecida tão somente a sua imunidade com relação ao IOF disposto na Lei no 8.033/94, nos
exatos termos do pedido e causa de pedir expostos na ação mandamental. Portanto, a referida
ação não possuía nenhuma aplicação ao caso concreto, que trata do recolhimento de IRPJ.
Houve votos contrários ao conhecimento do recurso especial porque o paradigma
no 1802-00.821, apesar de admitir que a ação judicial tinha aplicação no âmbito do IRPJ, não
reconhecera o direito creditório à Contribuinte em razão da mudança na jurisprudência do STF e
consequente modificação da coisa julgada.
De toda a sorte, prevalecendo o conhecimento do recurso especial em face da
divergência acerca do alcance do Mandado de Segurança impetrado pela Contribuinte, a maioria
do Colegiado acompanhou o entendimento da relatora, ex-Conselheira Andréa Duek Simantob,
no sentido de que a Contribuinte obteve do Poder Judiciário manifestação expressa de que ela,
mesmo cobrando de seus associados contribuições mensais a título de remuneração pelos
serviços prestados, goza de ampla imunidade tributária frente a todos os impostos, nos termos
do art. 150, VI, “c”, da CF/88, e isto depois da edição da Medida Provisória no 2.222/2001.
Consignou, ainda, que para aquele caso concreto, o entendimento contrário do Supremo Tribunal
Federal não seria aplicável porque:
Pois bem. Contudo, verifica-se do despacho do Senhor Ministro da Fazenda, aprovando
o Parecer PGFN no 492/2011, publicado na Imprensa Oficial em 26 de maio de 2011,
que o precedente objetivo e definitivo do Supremo Tribunal Federal proferido de forma
favorável ao Fisco considerado inconstitucional, valerá para os fatos geradores dali para
a frente, senão vejamos:
[...]
No caso dos autos, formo meu entendimento a partir dos elementos concretos acerca da
matéria trazida para análise desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, considerando a
extensão do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 aos demais tributos e não somente

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

ao IOF, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0
interposto pela União, que expressamente assentou para o caso concreto da recorrente
que, uma vez reconhecida a imunidade tributária da recorrida por sentença transitada
em julgado, proferida no referido mandado de segurança, não pode a Fazenda
Nacional exigir tributo com base em legislação infraconstitucional superveniente.
Ademais, a lei nova, que instituiu a tributação, pelo imposto de renda, dos planos de
benefícios de caráter previdenciário (MP no 2.222) é de 04/09/2001, e a decisão
proferida no Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0, embora não trate
especificamente desta legislação, foi proferida, contudo, em 21/05/2002, portanto, após
a inovação legislativa em questão.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de expressa
manifestação judicial a respeito da impossibilidade de legislação infraconstitucional
superveniente vir a retirar da agravante a sua imunidade tributária reconhecida por
sentença judicial transitada em julgado, entendo que a supremacia do Poder Judiciário
está sedimentada e não haveria possibilidade de entendimento em sentido contrário por
órgão administrativo.
Poder-se-ia alegar que o Parecer PGFN no 492/2011 não afirma que esta decisão deveria
ser por si só capaz de produzir tais efeitos, pois o Parecer menciona que a decisão teria
que ter sido “confirmada em julgados posteriores da Suprema Corte”. Não há, contudo,
um marco claro de quando, então, se poderia afinal atribuir tal efeito àquela decisão do
STF, o que gera, data máxima venia, divergências sobre a matéria.
Contudo, inobstante os fatos expostos até aqui, entendo, ainda, que não seria sequer o
caso do caso dos autos estar subsumido ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito do RE 202.700-6 que deu origem à edição do enunciado da Súmula no 730 do
STF, publicada no DJ de 11de dezembro de 2003 e possui o seguinte teor:
“SÚMULA No 730
A
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
CONFERIDA
A
INSTITUIÇÕES
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PELO ART. 150, VI, "C", DA
CONSTITUIÇÃO, SOMENTE ALCANÇA AS ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA SE NÃO HOUVER CONTRIBUIÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS.”
Apenas a título argumentativo, poderia se pensar que a partir da publicação da referida
Súmula se teria, então, por cumprido o requisito vislumbrado pelo Parecer PGFN no
492/2011, na medida em que a súmula representaria a confirmação, em julgados
posteriores da Suprema Corte, do entendimento manifestado no RE no 202.700-6. Mas
mesmo assim o caso dos autos, segundo entendo, não estaria abarcado, pois diz respeito
ao ano-calendário de 2002.
Entretanto, mesmo concordando com o teor da mencionada Súmula, esta, para mim, é
caso diverso do que versa o presente processo.
A questão que vejo ser basilar na divergência trazida a lume para julgamento deste
Colegiado, diz respeito à ampliação ou não da imunidade da contribuinte obtida por
meio de ação judicial durante a década de 90, a qual teve sua extensão em relação aos
demais tributos também concedida, por meio do Poder Judiciário, cujos efeitos da coisa
julgada, estariam mantidos, até que sobreviesse decisão superveniente acerca da
matéria, cujo precedente objetivo e definitivo emanado pelo STF tornasse a matéria
inconstitucional, valendo os efeitos desta declaração para frente. Não para trás. E este é
o ponto. No ano-calendário de 2002 ainda não tínhamos a alteração sequer sumulada.
Portanto, embora não discorde do teor da referida Súmula no 730 do STF, também não
adentrando ao fato de a mesma ser ou não vinculante, concluo que, apenas a partir da
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

sua publicação na Imprensa Oficial é que se poderia entender ser ela capaz de fazer
cessar os efeitos da decisão judicial transitada em julgado a favor da recorrente no caso
concreto, conforme já reconhecido em duas oportunidades pelo Poder Judiciário.
Reproduzindo integralmente estes fundamentos, o Colegiado a quo acompanhou o
voto condutor do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, que assim conclui:
Concordo inteiramente com as razões aduzidas no voto condutor acima citado, o qual
adoto como razões de decidir, entendo que não merecem reparos os seus fundamentos e
aplica-se como uma luva ao caso concreto.
Não cabe a este CARF rediscutir ou tentar minimizar os efeitos de decisão judicial
transitada em julgado e que, de forma expressa e clara, garantiu o direito ao contribuinte
à imunidade ampla, não apenas do IOF. Mesmo que discorde da amplitude da decisão
não me compete desrespeitá-la.
Assim, face ao exposto, pelas razões acima apresentadas, voto pelo provimento do
recurso voluntário homologando as compensações realizadas.
A PGFN, por sua vez, suscita dissídio jurisprudencial a partir de precedente
anterior desta Turma, Acórdão no 9101-003.521, e argumenta:
O acórdão recorrido firmou o entendimento de que Mandado de Segurança no
90.0010071-2 alcança não só o IOF, como também os demais tributos. A partir dessa
premissa, o colegiado também consignou que a lei nova (MP no 2.222/2001), embora
tenha instituído a tributação dos planos de previdência pelo imposto de renda, não
alcança a decisão judicial transitada em julgado.
O acórdão paradigma, por sua vez, entendeu que diante da decisão do STF no RE
20700/DF no sentido de não reconhecer a imunidade dos impostos às entidades de
previdência privada, confirmada pela súmula STF no 730, a coisa julgada do Mandado
de Segurança não alcança os fatos geradores posteriores, à luz da jurisprudência do
STF.
Diversamente do acórdão recorrido, o julgado paradigma ainda consignou que a ação
judicial envolvida no caso, como seu pedido se restringia à imunidade do contribuinte
em relação ao IOF, não emana seus efeitos além do demandado para atingir outros
tributos.
Em sentido oposto ao do colegiado a quo, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais entendeu também que a legislação superveniente, MP no 2.222/01, convertida
posteriormente na Lei no 11.053/2004, faz cessar qualquer coisa julgada existente em
relação ao IRPJ.
Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial na interpretação do art. 1o da MP no
2.222/01, da súmula no 730 do STF, passa-se a demonstrar doravante as razões pelas
quais merece ser adotado o entendimento exarado no acórdão paradigma, reformando-
se, assim, o v. acórdão ora recorrido.
Antes de adentrar ao conteúdo do referido paradigma, para verificação da
existência do dissídio jurisprudencial, é pertinente melhor delinear as questões debatidas nos
litígios instaurados em face do direito pretendido pela Contribuinte e também ter em conta o
histórico de sua conduta neste âmbito.
A Contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 90.0010071-2 contra ato do
Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro, no sentido de não sofrer a incidência do IOF
instituído pela Lei no 8.033/90, arguindo imunidade reconhecida quanto à incidência de imposto
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

de renda sobre os rendimentos decorrentes de suas aplicações financeiras por decisão judicial
proferida ainda na vigência da Emenda Constitucional no 1, de 17 de outubro de 1969, e assim
pleiteando (e-fls. 72/84):
33.- Ante o exposto e ouvido o Ministério Publico espera a Impetrante seja, afinal,
CONCEDIDA A SEGURANÇA para ver restabelecido o seu direito líquido e certo no
sentido da não incidência do imposto acima referido na realização de suas operações,
proclamada, uma vez mais, sua imunidade constitucional já reconhecida na via judicial.
A liminar foi concedida para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da
Impetrante o I.O.F. instituído pela Lei 8.033/90 (e-fl. 93). Da sentença que concedeu a segurança
em 31/08/1990 (e-fls. 119/123), destaca-se:
No caso sub judice, tratando-se de autêntica instituição, a mesma é contemplada com o
princípio da imunidade do art. 150, inciso VI, letra "C",da Nova Carta Magna, que é
norma constitucional e como tal irrevogável, nãos nascendo, pois, obrigação tributária, e
em consequência não podendo o legislador ordinário obedecer o comando do legislador
constitucional e determinar através da lei, hipótese da incidência do tributo.
[...]
Como entidade complementar do sistema oficial de previdência e assistência, e
possuindo as características acima descritas, a impetrante goza do benefício da
imunidade tributaria, contemplado no art.. 15.1, VI, letra "C", da nova CF, já que
observa os requisitos de lei exigidos pela Carta Magna, que são os do art.14, do código
Tributário Nacional, não havendo assim, necessidade de fase probatória para comprovar
o exigido pela Lei 5172.
Inexplicavelmente, passou a ser atingida por disposições da Lei 8033 de 12.04.90.
Disposições essas, evidentemente inconstitucionais, apesar do direito líquido e certo da
impetrante de não fazê-lo, gozando da imunidade que lhe é dada pela própria Carta
Magna. A titularidade da imunidade da impetrante fica comprovada pela observância do
art. 14, do CTN que ela cumpre, senão, sofreria as penalidades já mencionadas, uma vez
que se não cumpridas as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil sendo
fiscalizada pelo Instituto da Previdência Social e ainda submetida a Auditorias
independentes, já teria sido excluída do grupo de entidades complementares de serviço
oficial de previdência e assistência social.
[...]
ISTO POSTO, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos do pedido, reconhecendo a
imunidade da impetrante.
A Fazenda Nacional apelou e invocou decisão em sentido contrário proferida pelo
TRF/2a Região na Apelação Cível no 90.02.05887-0/RJ, no âmbito da incidência do imposto de
renda retido na fonte previsto no Decreto-Lei no 2.065/83. A apelação foi improvida e o voto
condutor do Acórdão no 91.02.04836-1/RJ assim justificou a mudança de entendimento daquele
Colegiado:
Mas julgando o Incidente de Uniformização no 89.02.11156 -3 , este Tribunal decidiu,
em sua composição plena, que as entidades fechadas de previdência privada , embora
cobrando dos seus associados contribuições mensais a título de remuneração pelos
serviços prestados, gozam de imunidade tributária. Basta que atendam aos requisitos do
artigo 14 do Código Tributário Nacional , isto é, que não distribuam qualquer parcela
dos seus rendimentos, a título de lucro ou participação, aos associados; apliquem
integralmente no País tais rendimentos, na manutenção dos seus objetivos institucionais;
e mantenham escrituração das suas receitas e despesas.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

E mais: que o art. 6o do Dec. Lei no 2.065/83, que revogou o art. 127 do Decreto no
85.450/80, é inconstitucional.
À vista dessa decisão, passo a alterar meu entendimento para interpretar extensivamente
a norma contida no artigo 150, VI, c da Constituição Federal, entendendo como
instituições sociais, para os fins ali especificados, as entidades fechadas de previdência
privada. E como no caso a sentença impugnada seguiu exatamente essa orientação, nego
provimento ao recurso voluntário e à remessa oficial para confirmá-la.
O acórdão proferido em 15/05/1991 e antes de sua publicação a Contribuinte
requereu judicialmente que:
7. – Ante o exposto, a Suplicante requer se digne V. Exa. Mandar oficiar o Sr.
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, autoridade coatora,
comunicando a decisão desse Tribunal e esclarecendo que a IMUNIDADE reconhecida
à Suplicante ALCANÇA QUALQUER OPERAÇÃO POR ELA REALIZADA,
inclusive a referida no art. 18 da Lei no 8.088/90, DETERMINANDO à autoridade que
oficie ao BRADESCO, e a outras instituições que a Suplicante venha a indicar-lhe, no
sentido de se absterem de fazer a retenção do IOF, sob pena de responderem,
solidariamente com a autoridade, pelo descumprimento da decisão judicial.
Em 22/08/1991 foi registrado o trânsito em julgado do acórdão (e-fl. 170). A
Contribuinte voltou as autos para reiterar, por mais de uma vez, que sua imunidade ao IOF não
estava sendo reconhecida por instituições financeiras, do que decorreu a determinação de
cumprimento da decisão judicial sob pena de prisão e a impetração de habeas corpus pela
instituição financeira em favor de seu funcionário, para que a ordem judicial fosse suspensa até
que a própria entidade comprove, por perícia contábil, declaração da autoridade competente,
ou mesmo por decisão judicial, que atende aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário
Nacional. Finalizada esta discussão, com a declaração em 05/08/1992 de que o impetrante era
carecedor da ação (e-fl. 332), os autos foram arquivados até requerimento da Contribuinte em
19/01/1999 relatando novo descumprimento de ordem por retenção de IOF promovida por outra
instituição financeira.
Diante da decisão judicial que determinou a abstenção de retenção do I.O.F.
sobre os títulos e valores mobiliários adquiridos pela impetrante, a Fazenda Nacional apresentou
Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0 (e-fls. 348/352), do qual se destaca:
Tendo em vista que diversas instituições financeiras, consultadas a respeito, entenderam
que a coisa julgada não compreende a nova situação tática, o impetrante, desta feita,
através de simples petição logrou obter do juiz a quo decisão interlocutória que impõe
ao Delegado da Receita Federal a abstenção da cobrança da exação fixada pela
legislação superveniente sobre os títulos e valores que venham a ser adquiridos pela
impetrante.
A decisão judicial ora guerreada merece reparos.
Com efeito, os limites objetivos da coisa julgada se restringem à declaração judicial de
inconstitucionalidade incidentur tantum dos atos normativos que foram impugnados no
mandado de segurança.
No tocante às disposições normativas supervenientes e aos atos administrativos que
nelas se ancorarem, é cediço que ostentam presunção iuris tantum de legitimidade e de
legalidade em decorrência do princípio da legalidade da Administração Pública que, nos
Estados de Direito, informa toda a atuação governamental, sendo dotados, portanto, de
imediata operatividade.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Desta forma, deverá o requerente, se o desejar e ainda que os fundamentos da sua
pretensão sejam idênticos aos deduzidos no mandado de segurança, questionar a
constitucionalidade dos mesmos em sede própria, dando ensejo à formação de nova
relação jurídica processual, com observância das garantias constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
Na pendência de julgamento deste agravo de instrumento, a Contribuinte
promoveu o recolhimento de IRPJ que origina o indébito aqui destinado a compensações
declaradas a partir de 14/01/2005. Em 31/01/2002 ela pagou R$ 10.168.049,70, que seria devido
em 31/08/2001, com os benefícios de remissão parcial fixados no art. 17 da Lei no 9.779/99 e no
art. 10 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e ampliados pelo o art. 5o da Medida Provisória
no 2.222/2001 em favor dos optantes pelo regime especial de tributação concedido a entidade
aberta ou fechada de previdência complementar, a sociedade seguradora e o administrador do
Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI.
Depois de promovidos os recolhimentos nas hipóteses da Medida Provisória no
2.222/2001, o TRF/2a Região, em decisão de 21/05/2002, rejeitou a argumentação da Fazenda
Nacional afirmando que naquele caso não se trata de legislação infraconstitucional, tendo sido
declarada a imunidade tributária da recorrida, por sentença transitada em julgado, com base
em dispositivo constitucional. Deste modo, inalterada a finalidade para a qual foi constituída e
que conduziu ao reconhecimento de sua imunidade tributária, a Fundação de Seguridade Social
Braslight permanece ao abrigo da coisa julgada (e-fls. 375/378).
Frente a esta decisão, a Contribuinte apresentou petição nos autos da ação judicial
(e-fls. 379/383), da qual se destaca:
4. Como se infere pela leitura do v. aresto proferido no agravo supracitado (item 3.5
acima; doe. anexo), julgado em data bem recente, o e. TRF/2a Região acolheu
expressamente o fundamento defendido pela Impetrante: o de que o acórdão transitado
em julgado reconhecera a imunidade da BRASLIGHT em relação a todo e qualquer
imposto incidente sobre a sua renda, o seu patrimônio ou os seus serviços, e não apenas
o IOF criado pela Lei 8 .033/90.
[...]
7. À vista do exposto, e com o objetivo de dar pleno cumprimento aos efeitos da
referida decisão judicial (na qual foi Recorrente a União Federal), requer a Impetrante:
(a) desde logo, seja a União Federal intimada pessoalmente para que acate a amplitude
da imunidade reconhecida por decisão transitada em julgado e referida a todo e qualquer
imposto incidente sobre a renda, o patrimônio e/ou os serviços da ora Requerente, e não
apenas ao IOF criado pela Lei 8.033/90;
O pedido foi indeferido nos seguintes termos da conclusão da decisão de e-fls.
389/390:
A imunidade é tão-somente ventilada como causa de pedir para que a impetrante não
seja obrigada a pagar IOF. Tanto é assim que, quanto ao imposto de renda, a impetrante
havia ajuizado outra ação (processo no. 6237090, folhas 43/54), conforme informa no
item 2 do pedido de folha 3, na qual teve reconhecida sua imunidade com relação ao
Imposto de Renda. Agora, neste mandado de segurança a impetrante quis ver
reconhecida sua imunidade tão-somente com relação ao IOF.
Por sua vez, a decisão do Egrégio do Tribunal Regional Federal da 2a Região, de folhas
484/488, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela União, salvo
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

melhor juízo, não reconheceu a imunidade da impetrante para todo e qualquer imposto.
Apenas reconheceu a imunidade da impetrante também para o IOF previsto no Decreto
2.913/98 e na Portaria 348/98. E o agravo de instrumento foi interposto contra decisão
de folha 463 que determinou que o impetrado se abstivesse de fazer retenção de IOF
sobre os títulos e valores mobiliários adquiridos pela impetrante. A União agravou de
tal decisão (folhas 466/470) por entender que o imposto a qual a impetrante estava
imune era o IOF, nos moldes estritamente da Lei 8.033/90 e que, com o advento do
Decreto 2913/98 e da Portaria 348/98, não obstante tratasse do mesmo imposto (IOF),
tratava-se de nova situação fática, não abrigada pela coisa julgada que estaria
supostamente limitada à Lei 8.033/90. Portanto, o agravo de instrumento relacionava-se
exclusivamente à decisão de folha 463.
Assim, salvo melhor juízo, os limites objetivos da coisa julgada referem-se à imunidade
para o IOF e não para os demais impostos (incidentes sobre a renda, o patrimônio e/ou
os serviços). Até porque o mandado de segurança é impetrado contra ato coator
especifico e não substitui ação declaratória.
Ante o exposto, INDEFIRO o requerido às folhas 492/493.
Seguiu-se agravo de instrumento, agora interposto pela Contribuinte – no
2002.02.01.42552-8 –, provido em 02/09/2003 em acórdão cuja ementa está transcrita às e-fls.
428/429:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
EXTENSÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECONHECIMENTO DA
IMUNIDADE INTEGRA O PEDIDO - IMUNIDADE FRENTE A TODOS OS
IMPOSTOS - ART.150, VI "C", DA CF/88.
- Não seria minimamente razoável admitir que a impetrante, quando pudesse postular
reconhecimento de sua imunidade fiscal no tocante a todos os impostos referidos no
dispositivo constitucional acima referido, o fizesse apenas parcialmente, tão-só em
relação ao IOF;
- Tal raciocínio se colocaria em rota de colisão com o Princípio da Razoabilidade, de
berço constitucional, mesmo porque a Carta Política estabelece imunidade a impostos
indistintamente, e não de modo adstrito ao IOF;
- Adotada essa irrazoável tese, cm nome de uma interpretação excessivamente
formalista, impor-se-ia à agravante, o ônus de promover sucessivas impetrações, talvez,
semanalmente, a cada nova cobrança de impostos que reputasse violadora de sua
imunidade;
- A decisão agravada contém equívoco básico - premissa de todo o seu raciocínio
subseqüente -, ao afirmar que o reconhecimento da imunidade, faz parte tão-somente da
causa de pedir, não restando dúvida de que o reconhecimento da imunidade faz parte da
causa de pedir, mas também integra o pedido;
- Nenhum óbice se opõe a que a parte invoque sua situação jurídica como causa de pedir
para em decorrência formular seu pedido de declaração dessa mesma situação jurídica,
com todas as conseqüências legais, inclusive de natureza condenatória;
- Declarada a ampla imunidade da agravante frente a todos os impostos, nos termos do
art. 150, VI, "c", da CF;
- Agravo provido.
Depois da rejeição de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, em
27/02/2004 foi certificado o trânsito em julgado do acórdão. A Contribuinte, então, peticionou
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

nos autos da ação judicial para que fossem expedidos os ofícios necessários ao cumprimento do
julgado. Em 19/03/2004 o Delegado da Receita Federal do Rio de Janeiro foi cientificado da
decisão que determinou o cumprimento do que decidido em agravo.
Às e-fls. 463/464 está juntada cópia de decisão em face de ação ordinária no
2005.51.01.010188-0 proposta pela União Federal requerendo a declaração de nulidade da
sentença proferida nos autos do mandamus em tela, em que fora reconhecida a imunidade fiscal
da Contribuinte. Compreendendo tratar-se de ação rescisória que deveria ter sido proposta
perante Tribunal Regional Federal, a ação foi extinta se julgamento do mérito em decisão de
04/05/2005.
Em 14/01/2005 a Contribuinte apresentou a DCOMP que principia estes autos, e
nos meses seguintes outras para utilização de parcelas do mesmo crédito.
Das várias referências aqui presentes, deduz-se que outras compensações foram
declaradas, bem como apresentados pedidos de restituição, tendo por referência, inclusive, o
pagamento indevido aqui informado, referente a 31/08/2001 e recolhido em 31/01/2002. Os
pedidos e declarações anteriores foram apreciados nos autos do processo administrativo no
19740.0000292/2005-68, no qual o direito creditório não foi reconhecido porque parcelamento
de débitos com fundamento no disposto no art. 5o da MP no 2.222, de 2001, constitui ato jurídico
perfeito, confissão extrajudicial e irretratável de dívida, e além disso, não acarretará restituição
das quantias pagas. Antes do julgamento da manifestação de inconformidade que confirmou este
entendimento, foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 17, de 28/12/2005,
admitindo que o contribuinte que efetuou pagamento de tributos e contribuições com base no
art. 5o da Medida Provisória n° 2.222, de 4 de setembro de 2001,e na Lei n° 10.431. de 24 de
abril de 2002, em valor superior ao devido, tem direito à restituição ou compensação da parcela
comprovadamente paga a maior, de acordo com os procedimentos previstos na legislação
tributária federal para os tributos e contribuições federais. Diante da invocação deste ato em
recurso voluntário, a 2a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, em decisão de
18/10/2006 – Acórdão no 102-47.965 - deu provimento ao recurso voluntário para determinar o
retorno dos autos à DRJ e desta, se necessário, à DRF, para as verificações necessárias, tais
como: conferência de cálculos de apuração dos valores pleiteados, autenticação de documentos,
solicitação de pronunciamento da PFN quanto ao alcance de decisões judiciais transitadas em
julgado, verificação da existência de ações judiciais com o mesmo objeto, etc.
Os presentes autos foram constituídos em 02/09/2009 para tratamento das
DCOMP apresentadas a partir de 14/01/2005, tendo por referência parcela do indébito alegado
com base no pagamento de 31/01/2002, no valor de R$ 10.168.049,70, que teria por fato gerador
31/08/2001. Reportando a decisão proferida no processo administrativo no 19740.000292/2005-
68 depois do Acórdão no 102-47.965, a autoridade fiscal invocou aqui os fundamentos lá
expostos, no sentido de que o Mandado de Segurança no 90.0010071-2 não conferia qualquer
direito a restituição ou compensação, inclusive porque o mandado de segurança não era
substituto de ação de repetição de indébito (e-fls. 17/18).
No processo administrativo no 19740.000292/2005-68 este fundamento foi
mantido em decisão de 1a instância, que também referiu outras peculiaridades do caso, relatadas
no Acórdão no 2102-00.961, no qual se considerou prejudicado o recurso voluntário em razão da
concomitância das instâncias administrativa e judicial, observando-se em seu voto condutor que:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Por tudo, fica absolutamente claro que o litígio ora em foco, qual seja, os limites
objetivos da coisa julgada proferida no mandado de segurança no 90.0010071-2,
somente pode ser deslindado no judiciário, não podendo o contencioso administrativo
solucionar um conflito entre o entendimento da administração e do contribuinte em face
de uma decisão judicial, sendo forçoso reconhecer que o litígio aqui em debate está
prejudicado pela discussão judicial da imunidade em foco. Aqui, atente-se, sempre
que o contribuinte necessitou estender para o futuro a decisão judicial em foco,
instaurou incidentes no judiciário, como se viu no relatório desse voto. Agora, parece-
me, não poderá ser diferente. (destaques do original)
A Contribuinte interpôs recurso especial contra essa decisão, que foi reformada
para fazer prevalecer o entendimento dos paradigmas – 1802-00.820 e 1301-001.031 – nos quais
foi analisada a extensão dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado. O voto condutor do
Acórdão no 9202-007.699 invocou o Acórdão no 9101-002.819, no qual se reconheceu
implicitamente o direito da questão ser discutida na via administrativa, e observou:
Assim, tendo sido verificado que, dada a alteração da legislação tributária, a
contribuinte não mais estava amparada por imunidade reconhecida por ação judicial,
não há concomitância entre a discussão administrativa versando sobre o indeferimento
dos pedidos de restituição e compensação dos créditos tributários relativos a período
posterior à alteração da legislação e a ação judicial que houvera reconhecido tal
imunidade, em momento anterior e fundamentada em legislação diversa.
Em consequência, foi dado provimento ao recurso especial para determinar o
encaminhamento à 1a Seção de Julgamento para apreciação das demais questões do recurso
voluntário.
Recentemente, em 20/10/2022, foi negado provimento ao recurso voluntário
interposto naqueles autos, conforme Acórdão no 1302-006.277. Sob premissa de que era
incabível, naqueles autos, a rediscussão acerca dos efeitos da coisa julgada formada a partir do
Mandado de Segurança no 90.0010071-2, primeiro foram afastados os efeitos da
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 9.532/97, porque houve inovação legislativa com a
Medida Provisória no 2.222/2001, e, tendo por referência que os pagamentos foram realizados
por força do art. 1o da Medida Provisória no 2.222/2001, concluiu-se inexistir qualquer direito à
compensação dos valores decorrentes do Mandado de Segurança em questão.
Note-se que referido julgado indica ter por referência fatos geradores ocorridos de
31/01/2002 a 28/06/2002, datas dos recolhimentos promovidos. Já o primeiro indébito, lá e aqui
decorrente de pagamento efetuado em 31/01/2002, está declarado como pertinente a fato gerador
de 31/08/2001.
Diante do cenário assim delineado, a primeira consideração a ser feita é que o
mesmo indébito está sendo discutido nos autos do processo administrativo no
19740.002922/2005-68 e nestes autos, aqui em razão de declarações de compensação que se
valeram de parcelas do pagamento de R$ 10.168.049,79 promovido em 31/01/2002, as quais
possivelmente não foram juntadas ao primeiro processo formalizado. Até o julgamento de 1a
instância aqui proferido, as decisões se alinhavam: o despacho decisório invocou os fundamentos
do segundo despacho decisório proferido nos autos do processo administrativo no
19740.002922/2005-68, o mesmo se verificando na decisão de 1a instância, no qual a redatora do
voto vencedor que rejeitou a manifestação de inconformidade naqueles autos foi a relatora e
condutora da mesma rejeição nestes autos (e-fls. 611 e seguintes), em decisão da qual se destaca:
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

a) origem do direito creditório alegado
12 A Medida Provisória n° 2.222, de 4 de setembro de 2001, dispôs que a entidade
fechada de previdência complementar, com relação a rendimentos e ganhos auferidos
nas aplicações de suas provisões, reservas técnicas e fundos, poderia, para o período de
1o de setembro a 31 de dezembro de 2001 (art.3°, § 1o), optar (até o último dia útil do
mês de dezembro de 2001) pelo regime especial de tributação instituído em seu art. 2o.
13 E, na forma da Instrução Normativa SRF n° 89, de 31 de outubro de 2001, para os
optantes por tal regime especial de tributação, o pagamento do Imposto de Renda
incidente sobre os referidos ganhos e rendimentos (que pôde ser pago ou parcelado até o
último dia útil do mês de janeiro de 2002) teve que ser efetuado sob o código de receita
8998 (art.7° , § 8o).
14 O pagamento de R$ 10.168.049,70, efetuado em 31.01.2002, correspondente ao
direito creditório alegado nas Dcomps e no Per, foi efetuado sob o código de receita
8998 (fls.598).
[...]
c) da análise do direito creditório
[...]
28 Ora, se a análise do crédito já foi feita no processo 19740.000292/2005-68, através
do Parecer Deinf/RJO/Diort n° 028/2008, e, se a Manifestação de Inconformidade nele
apresentada foi julgada por esta Terceira Turma (através do Acórdão n° 21.437, de
16.10.2008, às fls.556/594), então, do mesmo modo que a autoridade lançadora, este
órgão de primeira instância administrativa também já julgou o direito creditório
concernente ao darf de R$ 10.168.049,70 (que é o mesmo, neste processo e no processo
19740.000292/2005-68, (item 2 do relatório do voto vencedor no processo às fls.560), e
acerca dele não pode mais se manifestar.
29 Trancada esta instância de julgamento, nada impede que se reprisem, aqui, os
mesmos fundamentos e as mesmas razões de decidir da sobredita decisão (Acórdão
21.437/2008, às fls.556/594), proferida no processo 19740.000292/2005-68 (ora em
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme fls.595/596),
que concluiu que (fls.572/573):
a) o recolhimento que o interessado efetuou em 2002, e que, só em 2005, após confissão
irretratável de dívida, quer que lhe seja restituído, à época era devido até mesmo pelas
pessoas jurídicas imunes ou isentas, tornando irrelevante à espécie o fato de o
interessado ser ou não imune;
b) de acordo com a Constituição Federal, a fruição do benefício da imunidade está
condicionada a requisitos expressos em lei, cujo atendimento não consta tenha sido
verificado pelo Poder Judiciário;
c) a decisão judicial transitada em julgado não tem o condão de impedir que lei nova
venha a reger, diferentemente, fatos ocorridos a partir de sua vigência;
d) as decisões judiciais geradas em sede de Mandado de Segurança não asseguram
direito à restituição/compensação;
e) a possibilidade de compensação, no caso, já fora submetida ao Poder Judiciário.
[...]
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

A partir daí, o que se tem é, nos autos do processo administrativo no
19740.000292/2005-68, na sucessão dos Acórdãos no 2102-00.961, 9202-007.699 e 1302-
006.277, a conclusão, invocada a partir do Acórdão no 9202-007.699, que refere o Acórdão no
9101-002.819, de que dada a alteração da legislação tributária, a contribuinte não mais estava
amparada por imunidade reconhecida por ação judicial, ao passo que o recorrido, no 1401-
005.354, concluiu, com amparo nas razões do Acórdão no 9101-004.729, que a Contribuinte
ainda estava amparada por decisão judicial transitada em julgado, observando especificamente
com relação à alteração legislativa que:
Ademais, a lei nova, que instituiu a tributação, pelo imposto de renda, dos planos de
benefícios de caráter previdenciário (MP n° 2.222) é de 04/09/2001, e a decisão
proferida no Agravo de Instrumento n° 1999.02.01.032025-0, embora não trate
especificamente desta legislação, foi proferida, contudo, em 21/05/2002, portanto, após
a inovação legislativa em questão.
Como em momento algum questionou-se o fato de o mesmo indébito estar sob
discussão em diferentes autos, resta a esta instância especial apenas solucionar a divergência
jurisprudencial em face de paradigma que analisou terceiro litígio tendo por objeto, também,
recolhimento de IRPJ promovido pela Contribuinte em 31/01/2002, objeto do processo
administrativo no 15374.901199/2008-80, possivelmente em razão de outras DCOMP
apresentadas depois do processo administrativo no 19740.000292/2005-68 e antes das tratadas
neste processo.
O paradigma aqui trazido pela PGFN para caracterização da divergência –
Acórdão no 9101-003.521 – é conduzido pelo mesmo voto que expressa o entendimento do antes
citado Acórdão no 9101-002.819, que orientou a decisão contrária à Contribuinte no Acórdão no
1302-006.277, exarado no processo administrativo no 19740.000292/2005-68. E, neste sentido,
como bem consignado no recurso especial:
O acórdão paradigma, por sua vez, entendeu que diante da decisão do STF no RE
20700/DF no sentido de não reconhecer a imunidade dos impostos às entidades de
previdência privada, confirmada pela súmula STF no 730, a coisa julgada do Mandado
de Segurança não alcança os fatos geradores posteriores, à luz da jurisprudência do
STF.
Diversamente do acórdão recorrido, o julgado paradigma ainda consignou que a ação
judicial envolvida no caso, como seu pedido se restringia à imunidade do contribuinte
em relação ao IOF, não emana seus efeitos além do demandado para atingir outros
tributos.
Em sentido oposto ao do colegiado a quo, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais entendeu também que a legislação superveniente, MP no 2.222/01, convertida
posteriormente na Lei no 11.053/2004, faz cessar qualquer coisa julgada existente em
relação ao IRPJ.
Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial na interpretação do art. 1o da MP no
2.222/01, da súmula no 730 do STF, passa-se a demonstrar doravante as razões pelas
quais merece ser adotado o entendimento exarado no acórdão paradigma, reformando-
se, assim, o v. acórdão ora recorrido.
Releva notar que se a divergência fosse suscitada, apenas, com base no fato de o
paradigma considerar que a ação judicial envolvida no caso, como seu pedido se restringia à
imunidade do contribuinte em relação ao IOF, não emana seus efeitos além do demandado para
atingir outros tributos, o conhecimento do recurso especial poderia sofrer alguma ressalva.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Isto porque, esta Conselheira, na apreciação da matéria posteriormente à edição do
citado Acórdão no 9101-004.729, reformulou sua compreensão em relação ao entendimento que
prevaleceu nos Acórdãos no 9101-002.819 e 9101-003.521, assim declarando voto no Acórdão no
9101-005.9543:
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento em sede de agravo, relativamente à
matéria “alcance de uma decisão judicial no que diz respeito a saber se a imunidade lá
concedida se limitaria apenas ao IOF, ou abarcaria outros impostos como o IRPJ”.
Como bem aponta a I. Relatora, este Colegiado já se manifestou favoravelmente ao
conhecimento de recurso semelhante, manejado contra acórdão editado pela 2a Turma da
1a Câmara da 1a Seção de Julgamento na mesma sessão de julgamento em que editado o
recorrido,
Em ambos acórdãos (1201-00.544, confrontando no Acórdão no 9101-004.729, e 1201-
00.546, aqui recorrido) foi negado provimento a recurso voluntário, no qual a
Contribuinte pretendia a homologação de compensação e reconhecimento de indébito
decorrente de IRPJ recolhido equivocadamente em períodos de 2002 e 2003, vez que
reconhecida sua imunidade nos autos do Mandado de Segurança no 90.0010071-2, com
trânsito em julgado em 22/08/1991. O Colegiado a quo entendeu que referida decisão se
limitava a reconhecer a imunidade no âmbito do IOF, e acrescentou que a Súmula STF no
730 valida a incidência de IRPJ sobre o lucro das entidades de previdência privada que
cobram de seus beneficiários contribuições mensais, como é o caso da Contribuinte.
Na apreciação anterior, o conhecimento do recurso especial da Contribuinte se deu por
maioria. Os ex-Conselheiros André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner divergira.
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora, endossando o mesmo entendimento aqui
expresso no despacho de agravo: o paradigma no 1802-00.821 traz afirmação contrária ao
entendimento que orienta o recorrido, admitindo que a Contribuinte obteve judicialmente
o reconhecimento de sua imunidade, inclusive quanto à incidência do IRPJ, discutido
naquele julgado; e o paradigma no 1301-001.033, ao analisar a modificação de efeitos da
coisa julgada, implicitamente reconhece que a decisão judicial aqui invocada teria
repercussão no IRPJ exigido no referido precedente.
Os julgados em referência foram todos editados em face da mesma Contribuinte,
analisando-se a sua conduta de ter promovido recolhimento de IRPJ depois da edição da
Medida Provisória no 2.222/2001, conduta esta por ela afirmada como equivocada em
razão do anterior reconhecimento de sua imunidade. Neste cenário, o Colegiado a quo
resolveu a questão em ponto preliminar: a decisão judicial invocada apenas reconheceria
a imunidade em relação ao IOF. Assim, inexistindo coisa julgada, desnecessário analisar
sua prevalência depois da edição da Medida Provisória no 2.222/2001. O recorrido assim
indica neste sentido:
Nestes termos, não estamos diante da questão de que “ a coisa julgada não
impede que lei nova passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir de
sua vigência”. Estamos diante da inexistência de coisa julgada para outros
tributos federais, que não seja o IOF, como visto.
Já no paradigma no 1802-00.821, o pressuposto é que a recorrente gozou incontinente da
reconhecida imunidade, até que sobreveio alteração no sistema jurídico vigente,
enquanto no paradigma no 1301-001.033, apesar de relatada a invocação da mesma

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões, no
mérito, os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.

Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

decisão judicial que teria conferido a imunidade alegada, decidiu-se que a partir da
Medida Provisória no 2.222/2001 não haveria falar em imunidade, dada a decisão do
Supremo Tribunal Federal no RE no 202700/DF, e a ineficácia de coisa julgada anterior
na forma do Parecer PGFN no 492/2011, tido por vinculante ao afirmar que a alteração
das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da prolação de decisão
judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica tributária de trato sucessivo
faz surgir uma relação jurídica tributária nova, que, por isso, não é alcançada pelos
limites objetivos que balizam a eficácia vinculante da referida decisão judicial.
Assim, ainda que os paradigmas tenham decidido de forma desfavorável à Contribuinte,
resta evidente que o pressuposto para afastar os efeitos da coisa julgada é o
reconhecimento de que ela existia, e sob este aspecto resta evidenciado que os Colegiados
que proferiram os paradigmas reformariam o entendimento adotado no recorrido e que
dispensou o Colegiado a quo de se manifestar acerca da argumentação subsidiária ela
deduzida, em especial quanto à subsistência da coisa julgada, vez que a alteração da
legislação infraconstitucional não afeta a coisa julgada que tem fundamento
constitucional, a saber, o art. 150, VI, “c” da CF/88, que não foi alterado nem revogado
(e-fl. 132).
A I. Relatora também concorda que o conhecimento do recurso especial se dá porque
evidenciado que o dissídio jurisprudencial repousa em aspecto que, se superado, imporia
o retorno dos autos para apreciação, pelo Colegiado a quo, de argumentos de defesa que
deixaram de ser enfrentados porque adotada fundamentação suficiente para negar o
reconhecimento do indébito pretendido.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
No mérito, esta Conselheira divergiu da I. Relatora na solução dada ao dissídio
jurisprudencial enfrentado no Acórdão no 9101-004.729, adotando o voto da Presidente
Adriana Gomes Rego sobre a matéria, condutor dos Acórdãos no 9101-002.819 e 9101-
003.521.
Contudo, diante desta visão mais ampliada do litígio constituído a partir das
manifestações da 2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, constata-se que a
divergência manifestada no Acórdão no 9101-004.729 não deveria ter sido no sentido de
negar provimento ao recurso especial, mas sim dar-lhe parcial provimento com retorno ao
Colegiado a quo, vez que os votos condutores dos Acórdãos no 9101-002.819 e 9101-
003.521 são expressos no sentido de que não há como se negar que durante um
determinado período a recorrente gozou de imunidade tributária reconhecida por força
de decisão judicial transitada em julgado. Nos referidos precedentes, esta premissa era
insuficiente para solucionar o litígio, vez que eram confrontados acórdãos com
fundamentação semelhante aos paradigmas aqui admitidos (inclusive o Acórdão no 9101-
002.819 valida o acórdão no 1802-00.820, e o Acórdão no 9101-003.521 endossa o
acórdão no 1301-001.029, ambos editados na mesma sentada dos paradigmas aqui
admitidos), e assim foi necessário adentrar à subsistência dos efeitos da coisa julgada.
No presente caso, portanto, adotando-se a primeira parte da fundamentação que conduz os
Acórdãos no 9101-002.819 e 9101-003.521, a seguir transcrita, impõe reconhecer que a
contribuinte detinha decisão judicial transitada em julgado que reconhecia sua imunidade,
e assim também afastaria a incidência do IRPJ, e não apenas do IOF:
A contribuinte defende que possui imunidade tributária ampla e irrestrita a todo e
qualquer
imposto,
em
razão
do
MS
90.0010071-2
e
do
AG
n.1999.02.01.0320250 e que por conseqüência, o pagamento de IRPJ realizado
em 30/04/2002 foi indevido, resultando no crédito a compensar.
Inicialmente, cabe um breve resumo acerca da ação judicial citada. O mandado
de segurança no 90.0010071-2 foi impetrado contra ato do Delegado da Receita
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Federal no Rio de Janeiro, no sentido de não sofrer a incidência do IOF,
instituído pela Lei no 8.033/90. Alegou a impetrante ser imune ao referido
imposto em razão de decisão judicial proferida ainda na vigência da Emenda
Constitucional no1, de 17 de outubro de 1969 (e-fls. 242/251).
A segurança foi concedida em 1a instância (e-fl. 270 e ss), já sob a égide da
Constituição Federal de 1988, em sentença proferida em 31 de agosto de 1990, e
ratificada no Tribunal Regional Federal da 2a Região. A União agravou da
decisão (AG 1999.02.01.032025-0) e o Tribunal negou provimento ao agravo de
instrumento e julgou prejudicado o agravo regimental. Transcrevo ementa do
voto (e-fl. 280):
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA IMUNIDADE TRIBUTARIA COISA
JULGADA.
1. Reconhecida a imunidade tributária da recorrida por sentença
transitada em julgada, proferida em mandado de segurança, com base
em dispositivo constitucional, não pode a Fazenda Nacional exigir o
recolhimento de IOF com base em legislação infraconstitucional
superveniente.
2. Inalterada a finalidade para a qual foi constituida e que conduziu ao
reconhecimento de sua imunidade tributária, permanece a recorrente ao
abrigo da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo regimental prejudicado.
(grifo nosso)
Houve ainda outro agravo de instrumento, de no 2002.02.01.0425528,
por parte da Fundação de Seguridade (e-fl. 285) e embargos de
declaração no agravo (e-fl. 297). A União ainda apelou contra essa
decisão (e-fl. 293), porém em 15 de maio de 1991, o tribunal negou
provimento ao recurso de apelação.
Assim, de fato, não há como se negar que durante um determinado período a
recorrente gozou de imunidade tributária reconhecida por força de decisão
judicial transitada em julgado.
O presente voto, portanto, acompanha o entendimento da I. Relatora no ponto em que
assevera e, mais à frente, demonstra, não ser possível deixar de reconhecer que a
recorrente obteve do Poder Judiciário manifestação expressa de que ela, mesmo
cobrando de seus associados contribuições mensais a título de remuneração pelos
serviços prestados, goza de ampla imunidade tributária frente a todos os impostos, nos
termos do art. 150, VI, “c”, da CF/88.
Em tais circunstâncias, superado o fundamento que ensejou a negativa de provimento ao
recurso voluntário, e havendo argumentos subsidiários não apreciados pelo Colegiado a
quo, impõe-se o retorno dos autos para continuidade deste julgamento. E, como a
Contribuinte se antecipa na discussão destes argumentos subsidiários em recurso especial,
pedindo a homologação da compensação aqui tratada, seu pedido deve ser acolhido
apenas parcialmente para reformar o acórdão recorrido na decisão desfavorável acerca do
aspecto preliminar lá apreciado.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte com retorno ao Colegiado a quo. (destaques do original)
O voto condutor do paradigma no 9101-003.521 assim conclui:
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Logo, ainda que se entendesse que a decisão transitada em julgado nos autos do MS n.
90.0010071-2 abrangeria outros impostos, como o imposto de renda, a coisa julgada
encontra outros limites para o IRPJ, dada a edição da MP no 2.222/01, como bem
compreendera a contribuinte, quando passou a recolher o tributo que depois entendeu
ser indevido e que é objeto da presente lide.
Mas, antes disso, pondera:
Mas além disso, é importante destacar que a ação judicial era de natureza mandamental,
ou seja, não propriamente uma ação de conhecimento, e que por meio desta foi
concedida a segurança para garantir a imunidade da contribuinte em relação ao IOF. Ou
seja, o pedido inicial nos autos do MS n.90.0010071-2 foi no sentido de não ser
impelida ao pagamento do IOF pelo Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro,
logo não caberia a ampliação dos efeitos da coisa julgada para além do que foi
demandado.
A recorrente argumenta que obteve decisões de agravo e trechos de ofício, os quais
conferem imunidade a todo e qualquer imposto. No entanto, no que diz respeito ao
conteúdo dos ofícios, convém registrar que sequer são decisões judiciais. Quanto às
decisões proferidas em sede dos recursos de agravo de instrumento e agravo regimental,
tratam-se de decisões interlocutórias no processo.
E, a respeito da coisa julgada, que é tratada na seção V, do capítulo XIII do livro I da
parte especial no Novo Código de Processo Civil – NCPC, cumpre observar:
Seção V
Da Coisa Julgada
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. (Destaquei)
Portanto, a coisa julgada se dá nas decisões de mérito proferidas no processo e não nas
decisões interlocutórias. Por conseguinte, não há que se falar em efeitos da coisa julgada
em relação a decisões interlocutórias, muito menos em relação ao conteúdo dos ofícios
emitidos pelas autoridades judiciais. (destaques do original)
A partir deste excerto poder-se-ia cogitar que o paradigma estaria orientado pelo
entendimento de que a decisão judicial alcançada em Mandado de Segurança se restringiria à
imunidade ao IOF. Contudo, a conclusão do julgado evidencia que este fundamento não foi
suficiente para o convencimento do Colegiado, razão pela qual a caracterização do dissídio
jurisprudencial se dá com respeito à prevalência da imunidade reconhecida na ação judicial em
face da incidência prevista no art. 1o da Medida Provisória no 2.222/2001.
Observe-se, porém, que o exame de admissibilidade do recurso especial da PGFN
assim conclui:
Nessas circunstâncias, não se pode deixar de reconhecer que o Recorrente logrou êxito
em demonstrar a divergência jurisprudencial que se deu em relação à valoração jurídica
feita sobre a apreciação da mesma prova (ação judicial transitada em julgado), que se
deu por sua vez, em dois níveis, conforme exposto no recurso especial da Fazenda
Nacional.
1-Divergência em relação ao alcance da imunidade concedida na ação judicial transitada
em julgado:
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Uma vez que o paradigma decidiu negar o alcance ao IRPJ da mesma decisão judicial
transitada em julgado, limitando-a à imunidade do IOF, e o acórdão recorrido, de forma
diametralmente oposta, decidiu que aquela mesma decisão transitada em julgado
englobava todos os impostos, e como tal o IRPJ.
Confira-se trecho relevante do acórdão recorrido:
Não cabe a este CARF rediscutir ou tentar minimizar os efeitos de decisão
judicial transitada em julgado e que, de forma expressa e clara, garantiu o direito
ao contribuinte à imunidade ampla, não apenas do IOF. Mesmo que discorde da
amplitude da decisão não me compete desrespeitá-la.
2 – Divergência em relação à possibilidade da relativização da coisa julgada:
A divergência nesse segundo nível foi também bem demonstrada pelo Recorrente, nos
seguintes termos:
O colegiado (recorrido, esclareço) também consignou que a lei nova (MP no
2.222/2001), embora tenha instituído a tributação dos planos de previdência pelo
imposto de renda, não alcança a decisão judicial transitada em julgado.
O acórdão paradigma, por sua vez, entendeu que diante da decisão do STF no RE
20700/DF no sentido de não reconhecer a imunidade dos impostos às entidades
de previdência privada, confirmada pela súmula STF no 730, a coisa julgada do
Mandado de Segurança não alcança os fatos geradores posteriores, à luz da
jurisprudência do STF.
Em se tratando da mesma prova, repita-se, não se pode chegar a outra conclusão senão a
de que a valoração jurídica feita sobre a mesma (qualificação jurídica dos fatos) foi
diferente em ambos os julgados confrontados, justificando assim a necessidade de
uniformização de entendimentos contrários pela CSRF. (destaques do original)
Assim, sob esta ótica do exame de admissibilidade, e considerando o
posicionamento anterior deste Colegiado acerca do voto condutor do paradigma aqui indicado,
impõe-se concluir que a primeira divergência acima apontada não resta caracterizada, cabendo
apenas avaliar a repercussão da legislação nova (Medida Provisória no 2.222/2001) em face da
coisa julgada invocada pela Contribuinte.
Esclareça-se, ainda, que apesar de o pagamento ser indicado, em DCOMP, como
referente ao fato gerador de 31/08/2001, o disposto na referida Medida Provisória associa o
pagamento efetuado em 31/01/2002 às incidências acumuladas entre 1o de setembro e 31 de
dezembro de 2001, e às anteriores a 31/08/2001 que não tenham sido objeto de ação judicial:
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 2002, os rendimentos e ganhos auferidos nas
aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de entidades abertas de
previdência complementar e de sociedades seguradoras que operam planos de
benefícios de caráter previdenciário, ficam sujeitos à incidência do imposto de renda de
acordo com as normas de tributação aplicáveis às pessoas físicas e às pessoas jurídicas
não-financeiras.
Parágrafo único. O imposto correspondente à parcela do rendimento ou ganho
apropriada ao participante ou assistido pelo plano não pode ser compensado com
qualquer imposto ou contribuição devido pelas pessoas jurídicas referidas neste artigo
ou pela pessoa física participante ou assistida.
Art. 2o A entidade aberta ou fechada de previdência complementar, a sociedade
seguradora e o administrador do Fundo de Aposentadoria Programada Individual
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

- FAPI poderão optar por regime especial de tributação, no qual o resultado
positivo, auferido em cada trimestre-calendário, dos rendimentos e ganhos das
provisões, reservas técnicas e fundos será tributado pelo imposto de renda à
alíquota de vinte por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo:
I - será limitado ao produto do valor da contribuição da pessoa jurídica pelo percentual
resultante da diferença entre:
a) a soma das alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição
social sobre o lucro líquido, inclusive adicionais; e
b) oitenta por cento da alíquota máxima da tabela progressiva do imposto de renda da
pessoa física;
II - será apurado trimestralmente e pago até o último dia útil do mês subseqüente ao da
apuração;
III - não poderá ser compensado com qualquer imposto ou contribuição devido pelas
pessoas jurídicas referidas neste artigo ou pela pessoa física participante ou assistida.
§ 2o A opção pelo regime de que trata este artigo substitui o regime de tributação do
imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos por entidade fechada de
previdência complementar e pelo FAPI, previsto na legislação vigente, bem assim o de
que trata o art. 1o, relativamente às entidades abertas de previdência complementar e às
sociedades seguradoras.
§ 3o No caso de entidade aberta de previdência complementar e de sociedade
seguradora, o limite de que trata o inciso I do § 1o será calculado tomando-se por base,
exclusivamente, as contribuições recebidas de pessoa jurídica referentes a planos de
benefícios firmados com novos participantes a partir de 1o de janeiro de 2002. (Vide Lei
no 10.431, de 2002)
Art. 3o A opção pelo regime referido no art. 2o deverá ser efetivada até o último dia útil
do mês de novembro de cada ano, produzindo efeitos para todo o ano-calendário
subseqüente.
§ 1o A entidade fechada de previdência complementar e o FAPI poderão optar pelo
regime referido no art. 2o até o último dia útil do mês de dezembro de 2001,
produzindo efeitos para o período de 1o de setembro a 31 de dezembro de 2001.
§ 2o Na hipótese do § 1o, o período de apuração do imposto referido no art. 2o será o
quadrimestre.
§ 3o A opção de que trata este artigo será formalizada segundo as normas estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Art. 4o O disposto nos arts. 1o a 3o não exclui a incidência do imposto de renda na fonte
sobre as importâncias pagas ou creditadas à pessoa física participante ou assistida, na
forma da legislação em vigor.
Art. 5o Os optantes pelo regime especial de tributação poderão pagar ou parcelar,
até o último dia útil do mês de janeiro de 2002, nas condições estabelecidas pelo
art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, os débitos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, incidentes sobre os rendimentos
e ganhos referidos no caput do art. 2o e os lucros que lhes sejam, total ou
parcialmente, decorrentes, bem assim em relação à movimentação dos respectivos
recursos.(Vide Medida Provisória no 38, de 13.5.2002)
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por objeto os
tributos indicados no caput, e renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se
fundam as referidas ações.
§ 2o Na hipótese do § 1o, o valor da verba de sucumbência será de até um por cento do
valor do débito decorrente da desistência da respectiva ação judicial.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos débitos da mesma natureza dos
referidos no caput que não tenham sido objeto de ação judicial, cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 31 de agosto de 2001.
§ 4o Na hipótese de parcelamento, os juros a que se refere o § 4o do art. 17 da Lei no
9.779, de 1999, serão calculados a partir do mês de janeiro de 2002.
§ 5o A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da primeira
parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral. (destacou-se)
Assim, é irrelevante se fato gerador da incidência considerada indevida ocorreu
em 31/08/2001 ou no ano-calendário 2002, como referido genericamente em outros precedentes.
Os pagamentos promovidos pela Contribuinte a partir de 31/01/2002 decorreram, todos, da
opção pelo regime especial de tributação instituído pela Medida Provisória no 2.221/2001 e a
divergência jurisprudencial reside, justamente, na confrontação da imunidade arguida pela
Contribuinte com referida disposição legal.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO
PARCIALMENTE acerca deste segundo ponto.
No mérito, vale sintetizar a evolução das questões discutidas no âmbito do
reconhecimento dos indébitos arguidos em face dos recolhimentos promovidos em face da opção
pelo regime especial de tributação instituído pela Medida Provisória no 2.221/2001:
 Os recolhimentos não seriam passíveis de restituição/compensação por
terem sido promovidos mediante confissão irretratável de dívida:
entendimento superado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no
17/2005 e não mais reafirmado depois do julgamento do primeiro recurso
voluntário interposto no processo administrativo no 19740.000292/2005-68
(Acórdão no 102-47.965);
 No Mandado de Segurança no 90.0010071-2 não houve pleito de
restituição ou compensação de indébito em razão da imunidade afirmada
pela Contribuinte: argumento desprezado ao longo do contencioso
administrativo, possivelmente porque o pleito de reconhecimento do
indébito teve curso administrativamente, e indiretamente também
contrastado no afastamento de concomitância promovido no Acórdão no
9202-007.699, ao reformar o Acórdão no 2102-00.961;
 No Mandado de Segurança no 90.0010071-2 foi reconhecida a imunidade
da Contribuinte apenas em relação ao IOF: entendimento afastado no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2002.02.01.42552-8, em
02/09/2003, e implicitamente considerado insuficiente nos precedentes no
9101-002.819 e 9101-003.521;
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

 A coisa julgada formada no Mandado de Segurança no 90.0010071-2 foi
rescindida por força do entendimento contrário manifestado pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 20.700/DF, confirmado na
Súmula STF no 730, mormente no contexto presente, de incidência de ato
legal não contemplado pela decisão judicial (Medida Provisória no
2.222/2001).
Esta Conselheira compreende que este último argumento bastaria para dar
provimento ao recurso fazendário.
A Contribuinte, embora afirmando judicialmente sua imunidade, ainda que
confrontando exigências de IOF, optou por se sujeitar ao regime especial de tributação instituído
pela Medida Provisória no 2.222/2001, e inclusive recolher, sob este formato, imposto de renda
calculado sobre rendimentos auferidos antes da edição da referida Medida Provisória. A decisão
de 1a instância, por sua vez, bem demonstra as razões para este proceder:
30 Pois bem. Como já mencionado, trata-se de alegação de direito creditório com fulcro
no pagamento de R$ 10.168.049,70, efetuado em 31.01.2002, no código de receita
8998, por força do regime de tributação previsto no art. 2 o da MP n° 2.222, de 2001.
31 Acerca do referido regime, a IN 126, de 2002, dispôs que os pagamentos efetuados
sob o dito regime especial importariam confissão irretratável da dívida, senão vejamos:
[...]
32 É verdade que, de acordo com o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 17, de 28 de
dezembro de 2005, invocado pelo interessado, a confissão irretratável de dívida não
poderia impedir que se reconhecesse o direito à restituição ou à compensação, se
comprovada a ocorrência de pagamento superior ao devido.
33 Tal, contudo, aqui não se deu, uma vez que o pedido do interessado não se fulcra em
razões de pagamentos superiores ao devido, porém, em alegação de que o pagamento
efetuado em 2002 foi indevido porque desde 22.08.1991 transitara em julgado, em sede
de Mandado de Segurança, decisão conferindo-lhe imunidade ampla, geral e irrestrita a
todos os impostos do ordenamento jurídico.
34 Não colhe razão ao interessado, conforme se demonstrará.
35 A Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, contém dispositivos expressos, segundo
os quais, a partir de I o de janeiro de 1998, mesmo as pessoas jurídicas imunes e isentas
ficaram obrigadas à retenção do IRRF sobre aplicações financeiras, senão vejamos:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos.
§ 1" Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (...)
Art.28. A partir de 1o de janeiro de 1998, a incidência do imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
imune ou isenta, nas aplicações em fundos de investimento, constituídos sob
qualquer forma, ocorrerá: (...)
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

§ 9o O imposto de que trata este artigo incidirá à alíquota de vinte por cento,
vedada a dedução de quaisquer custos ou despesas incorridos na administração
do fundo. (...)
Art. 35. Relativamente aos rendimentos produzidos, a partir de 1o de janeiro de
1998, por aplicação financeira de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário,
inclusive pessoa jurídica imune ou isenta, a alíquota do imposto de renda será
de vinte por cento.
36 Não obstante tal comando legal, as entidades de previdência privada, em função de
ações judiciais propostas com base na tese da imunidade, não sofriam retenções sobre
tais operações.
37 Todavia, em sessão de 08.11.2001, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu
que as entidades de previdência privada não gozavam da imunidade de impostos de que
trata a alínea "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal de 1988, dispositivo
com base no qual o interessado ingressou no Judiciário para se eximir do IOF, e de cuja
decisão transitada em julgado agora quer se valer para requerer a
compensação/restituição em exame.
38 Com a sobredita decisão, o Supremo Tribunal Federal sinalizou que não prosperaria
nenhuma outra ação com idêntica causa de pedir, o que explica o motivo por que,
acolhendo os termos da Medida Provisória n° 2.222, de 4 de setembro de 2001 (cujo art.
5o abaixo se reproduz), o interessado, reconhecendo-se sujeito passivo do IRRF
incidente sobre aplicações financeiras, optou pelo parcelamento da dívida, e a confessou
irretratavelmente, efetuando, entre outros, o pagamento cuja restituição/compensação
ora requer.
Art. 5o Os optantes pelo regime especial de tributação poderão pagar ou parcelar,
até o último dia útil do mês de janeiro de 2002, nas condições estabelecidas pelo
art. 17 da Lei n" 9.779, de 19 de janeiro de 1999, os débitos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, incidentes sobre os
rendimentos e ganhos referidos no caput do art. 2o e os lucros que lhes sejam,
total ou parcialmente, decorrentes, bem assim em relação à movimentação dos
respectivos recursos, (sublinhas nossas)
39 Abrem-se parênteses para reprisar a disposição da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de
1999, expressamente citada no artigo de lei acima, verbis:
Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do pagamento
de tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em qualquer grau de
jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de lei, que houver sido
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês
de janeiro de 1999 para o pagamento, isento de multa e juros de mora, da exação
alcançada pela decisão declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido
posteriormente à data de publicação do pertinente acórdão do Supremo Tribunal
Federal.
40 Dessa forma, se é a própria lei ordinária que incluiu, desde 1o de janeiro de 1998, no
campo de incidência do IRRF, as pessoas jurídicas imunes (tributação exclusiva), é
inócuo discutir se o interessado era ou não imune à época em que efetuou (ano-
calendário de 2002) o pagamento que hoje quer lhe seja restituído/compensado, uma
vez que, qualquer que fosse a sua condição, eram devidas as retenções de IRRF sobre as
aplicações financeiras, salvo se decisão judicial o contrário houvesse determinado. Tal,
no entanto, como se verá, não ocorreu.
Como se vê, diante da sinalização, pelo Supremo Tribunal Federal, de que sua
atividade não mais seria reconhecida como imune a impostos, a Contribuinte aderiu ao regime
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

especial de tributação e recolheu o imposto de renda calculado sobre rendimentos auferidos até
31/08/2001. Posteriormente, em razão do desfecho do Mandado de Segurança por ela impetrado,
vislumbrando uma brecha interpretativa, afirmou indevidos aqueles recolhimentos sem
demonstrar qualquer erro no recolhimento antes promovido. Como bem destacado pela
autoridade julgadora de 1a instância, quando os recolhimentos foram promovidos a Contribuinte
já detinha decisão judicial reconhecendo-lhe a imunidade. Evidente, portanto, que os
recolhimentos espontaneamente promovidos não o foram por erro na interpretação de sua
sujeição passiva, mas sim sob a ótica de que a legislação tributária lhe conferia vantagens para
regularização de impostos que eram devidos apesar de sua condição de entidade imune.
Sob outra ótica, a PGFN também bem demonstra porque a alteração do cenário
legislativo, com a edição da Medida Provisória no 2.222/2001, impede o reconhecimento do
indébito sob a interpretação defendida pela Contribuinte:
Na espécie, o contribuinte ajuizou demanda judicial, obtendo do Poder Judiciário,
posicionamento no qual se assinalou que entidades fechadas de previdência privada
(como seu caso), embora cobrando dos seus associados contribuições mensais a título
de remuneração pelos serviços prestados, gozam de imunidade tributária.
O cerne da questão cinge-se na abrangência temporal da decisão judicial proferida em
favor do contribuinte, transitada em julgado, considerando a inadmissão de seus efeitos
normativos, prospectivos e futuristas, tendo em vista:
a) supervenientes alterações legislativas nos aspectos formais e materiais nas
normas incidentes sobre a relação tributária continuativa e a relação com a coisa
julgada material;
b) decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal, em caso alheio ao
processo do contribuinte, decidindo que as entidades de previdência privada não
gozavam da imunidade de impostos de que trata a alínea "c" do inciso VI do art.
150 da CF (sendo este o fundamento da imunidade do contribuinte).
Inicialmente, considera-se regime jurídico da coisa julgada as normas jurídicas
responsáveis por seu perfil dogmático, por suas características próprias, sendo tal
regime jurídico visualizado a partir dos limites subjetivos- quando se examina quem se
submete aos seus efeitos; dos limites objetivos- momento em que se investiga o que se
submete aos seus efeitos, e o modo de produção- analisando-se como ela se forma,
sendo , via de regra, a coisa julgada pro et contra, que é aquela que se forma
independentemente do resultado do processo, do teor da decisão judicial proferida, se de
procedência ou de improcedência.4
Nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2434/2008, a adequada compreensão dos limites
objetivos das decisões judiciais pode (deve) ser obtida a partir de uma análise que leve
em conta, além do próprio conteúdo das decisões, os demais elementos integrantes da
demanda sob análise. Isto porque, como sabido, a tutela judicial é concedida nos limites
da pretensão formulada pelo próprio autor/impetrante.
Segundo os fundamentos da teoria geral do processo, depreende-se que a interpretação
a ser conferida ao caso deve reproduzir o princípio da congruência da decisão judicial
à demanda que lhe deu causa (congruência externa), bem como manter a coerência
interna da própria sentença (congruência interna).

4 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil- Volume 2. 2° Edição. Salvador: Ed. Juspodium, 2008.
pp.560 e 565.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Elucida o mestre FREDIE DIDIER JR., analisando os requisitos da decisão judicial,
afirma que a decisão judicial, para que seja válida, deve ser congruente. Completa seu
raciocínio estabelecendo definições ao conceito de congruência, nos seguintes termos,
in litteris5:
“5.1 A congruência da decisão judicial
A decisão judicial não precisa ser congruente apenas em relação à demanda que
ela resolve: precisa também ser congruente em relação aos sujeitos a quem atinge
e precisa ser congruente em si mesma. É por isso que se pode falar em
congruência externa e congruência interna da decisão.
A congruência externa da decisão diz respeito à necessidade de que ela seja
correlacionada, em regra, com os sujeitos envolvidos no processo
(congruência subjetiva) e com os elementos objetivos da demanda que lhe
deu ensejo e da resposta do demandado (congruência objetiva). A
congruência interna diz respeito aos requisitos para a sua inteligência como ato
processual. Nesse sentido, a decisão precisa revestir-se dos atributos da clareza,
certeza e liquidez. (...) ”.
Assim, imprescindível é a manutenção da inteligência das decisões judiciais, bem como
respeite a intrínseca relação com a demanda que lhe deu causa, e dela se extrair os
demais elementos pertinentes, porém não evidenciados nas decisões judiciais. Ressalte-
se, que, nos termos dos ensinamentos do professor FREDIE DIDIER JR, há entre
elas [decisão judicial e demanda] um nexo de referibilidade, no sentido de que a
decisão deve ter sempre como parâmetro a demanda e seus elementos6.
Pois bem, a demanda impetrada trouxe como elemento fático e fundamento jurídico
pautado no artigo 150, VI, letra "c", da Constituição Federal.
Ocorre que a relação jurídico-tributária é de trato sucessivo, uma relação jurídica
continuativa, que se projeta no tempo, de maneira que o decidido no mandamus não
pode (deve) se sobrepor às alterações legislativas posteriores, pois presentes
modificações no estado de fato e de direito, bem como diante do comando normativo
enunciador da força de lei da sentença presente nos limites da lide. Portanto, a
imutabilidade da coisa julgada material existe sobre o pedido e sobre os fatos deduzidos
na inicial, respectivamente, mas não sobre aqueles que exsurgiram após o julgado, pois
não há que se falar em coisa julgada sobre a situação jurídica nova, ante a ausência do
nexo de referibilidade e em observância à inteligência do princípio da congruência da
decisão judicial à demanda.
Assim, modificado o quadro fático e/ou jurídico, necessário novo tratamento à relação
jurídica, sendo as relações continuativas, como a relação jurídico-tributária, reguladas
por normas jurídicas que se projetam no tempo os seus pressupostos, permitindo
variações nos elementos quantitativos e qualitativos.
Dessa maneira, a sentença atende aos pressupostos fáticos e jurídicos do tempo em que
foi proferida, sem o condão de extinguir a relação jurídica, que continua sujeita a
variações dos seus elementos constitutivos, ao longo do tempo. A bem da verdade, toda
sentença proferida em tais situações contém em si a cláusula rebus sic stantibus,
adaptando-a ao estado de fato e ao direito supervenientes. Logo, com a superveniência
de alterações legislativas a regular a relação jurídica continuativa, surge nova equação

5 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil- Volume 2. 2° Edição. Salvador: Ed. Juspodium, 2008. p.
281.
6 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil- Volume 2. 2° Edição. Salvador: Ed. Juspodium, 2008. p.
282.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Ressalte-se, outrossim, o teor da Súmula no 239 do STF: “Decisão que declara
indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada
em relação aos posteriores”.
Desse modo, a decisão que reconhece a inexistência do dever de pagar tributo
permanece eficaz enquanto permanecer o mesmo quadro normativo do mencionado
tributo. Se o painel normativo do tributo sofrer alteração no exercício posterior, a
decisão que houver reconhecido a inexistência do dever de contribuir no exercício
anterior não mais se aplica em razão dessa alteração.
Doutos julgadores, verificou-se, como demonstrado, a modificação na legislação
pertinente ao caso, o teor do artigo 1o da Medida Provisória no 2.222/2001,
convertida na Lei no 11.053/2004, e cuja disciplina hospedou os recolhimentos
efetivados pela ora recorrente, in verbis:
“Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 2002, os rendimentos e ganhos auferidos nas
aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de entidades
abertas de previdência complementar e de sociedades seguradoras que operam
planos de benefícios de caráter previdenciário, ficam sujeitos à incidência do
imposto de renda de acordo com as normas de tributação aplicáveis às pessoas
físicas e às pessoas jurídicas não-financeiras.
Parágrafo único. O imposto correspondente à parcela do rendimento ou ganho
apropriada ao participante ou assistido pelo plano não pode ser compensado com
qualquer imposto ou contribuição devido pelas pessoas jurídicas referidas neste
artigo ou pela pessoa física participante ou assistida.”
Ressalte-se, por razões óbvias, que a ação judicial invocada pelo contribuinte não
apreciou as alterações posteriores, não integrando a causa de pedir da demanda, motivo
pelo qual não integram a lide, ensejando o surgimento dos créditos tributários, oriundos
da subsunção dos fatos geradores posteriores à decisão às hipóteses de incidência.
A persistir na exceção da coisa julgada em relação a fatos geradores ocorridos após as
alterações legislativas, na relação tributária continuativa, conferindo efeitos
prospectivos, “ter-se-ia por portas travessas uma ISENÇÃO ATÍPICA, ao arrepio do
princípio da legalidade tributária (CF, arts. 5°, II e 150, I, CTN, arts. 97, VI e 175,
I)”. 7 Estar-se-ia, outrossim, a romper com a Constituição Federal, tendo em vista a
concordância com o tratamento desigual e injusto entre contribuintes, inobservando o
princípio da isonomia tributária, erigido à CLÁULUSA PÉTREA, nos termos do art.
60, parágrafo 4°, inc. IV da CF/88. Cito8:
“não constitui obstáculo ao exercício da pretensão estatal de cobrança da
contribuição social sobre o lucro em período subseqüentes àquele que foram
abrangidos pela decisão judicial transitada em julgado”.
E, mais:
“fazer prevalecer decisões hierarquicamente inferiores, excludentes do gravame,
contra decisões do Supremo Tribunal Federal, é subversão da hierarquia
problema inconfundível com a questão de simples alteração jurisprudencial”.
Efeito de um julgado não deve, nunca, importar em ruptura da Constituição
Federal, sobretudo do mais eminente dos seus princípios: a isonomia”.

7 BORGES, Souto Maior. In RT-Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas- Vol. 27, 1999, págs. 170 e
segs.
8 Ibidem.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Ressalto, ainda, a frutificação do defendido pelo mestre citado, in verbis9:
“(..) a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em votação
unânime (Recurso Especial no 233662/GO; Relator: Ministro José Delgado),
valeu-se da relativização da coisa julgada em matéria tributária, com a
justificativa de evitar um tratamento desigual e injusto entre contribuintes
que se encontram em situação equivalente, o que feriria princípios
constitucionais fundamentais, conforme parte do acórdão a seguir:
"1. Pode haver cobrança de tributo após cada fato gerador nos períodos
supervenientes à coisa julgada pela presença de relações jurídicas de trato
sucessivo. 2. Os Tribunais de qualquer grau podem declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, mas com
efeito meramente declaratório, sem qualquer carga de executabilidade,
mesmo que alcance a coisa julgada. 3. Há limites a serem impostos à
segurança jurídica, em face de regras postas pela Carta Maior como o de
que ela, quando construída pelo direito formal, não pode se impor sobre os
princípios constitucionais. 4. Recurso especial provido."
Diante do exposto, restaria ao contribuinte demandar judicialmente para se eximir da
obrigação tributária, desta feita, insurgindo-se contra as alterações legislativas
ulteriores, por meio de uma nova ação judicial.
Contudo, fadada estaria ao insucesso, porquanto o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 202700/DF, realizado em 08/11/2001, consolidou entendimento de
que entidades fechadas de previdência privada não fazem jus à imunidade dos impostos.
Veja-se:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1. Entidade fechada de previdência privada. Concessão de benefícios aos
filiados mediante recolhimento das contribuições pactuadas. Imunidade
tributária. Inexistência, dada a ausência das características de
universalidade e generalidade da prestação, próprias dos órgãos de
assistência social. 2. As instituições de assistência social, que trazem ínsito em
suas finalidades a observância ao princípio da universalidade, da generalidade e
concede benefícios a toda coletividade, independentemente de contraprestação,
não se confundem e não podem ser comparadas com as entidades fechadas de
previdência privada que, em decorrência da relação contratual firmada, apenas
contempla uma categoria específica, ficando o gozo dos benefícios previstos em
seu estatuto social dependente do recolhimento das contribuições avençadas,
conditio sine qua non para a respectiva integração no sistema. Recurso
extraordinário conhecido e provido.”
A respeito dos efeitos temporais da coisa julgada sobre as relações jurídicas tributárias
continuativas, o acima detalhadamente explanado se encontra de acordo com o
entendimento desta Procuradoria da Fazenda Nacional, tendo sido, inclusive objeto de
Parecer PGFN/CRJ no 2434/2008 e Parecer PGFN/CRJ no 2363/2008.
De todo o exposto, pode-se concluir pela obrigatoriedade da exação tributária recolhida
voluntariamente pelo contribuinte, tendo em vista as alterações legislativas posteriores,
os limites objetivos do trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de
Segurança impetrado, bem como em observância aos entendimentos judiciais e
administrativos citados, destacando-se decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal. (destaques do original)

9 Artigo: SANTOS, Andrea Alves dos. Relativização da coisa julgada em matéria tributária. Disponível em
http://www.lfg.com.br. 08 de novembro de 2008.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

O acórdão recorrido, adotando as razões do voto condutor do Acórdão no 9101-
004.729, firma o entendimento de que somente se poderia cogitar de rescisão da coisa julgada
formada em favor da Contribuinte a partir da publicação da Súmula no 730 do Supremo Tribunal
Federal, em dezembro/2003. E, com respeito à legislação superveniente, pondera que:
Ademais, a lei nova, que instituiu a tributação, pelo imposto de renda, dos planos de
benefícios de caráter previdenciário (MP n° 2.222) é de 04/09/2001, e a decisão
proferida no Agravo de Instrumento n° 1999.02.01.032025-0, embora não trate
especificamente desta legislação, foi proferida, contudo, em 21/05/2002, portanto, após
a inovação legislativa em questão.
De fato, a decisão do Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0 foi
proferida não só depois da inovação legislativa, mas também da opção da Contribuinte pelo
regime especial de tributação e da efetivação do recolhimento aqui em discussão.
Mas, vale recordar, referido recurso judicial foi interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão que afirmara o alcance da imunidade para qualquer incidência de IOF, vez que
instituições financeiras limitavam a aplicação da decisão judicial. Será com base nesta decisão,
que rejeitou a argumentação da Fazenda Nacional afirmando não se tratar de legislação
infraconstitucional, tendo sido declarada a imunidade tributária da recorrida, por sentença
transitada em julgado, com base em dispositivo constitucional, que a Contribuinte peticionará
nos autos da ação judicial para exigir que a União Federal acate a amplitude da imunidade
reconhecida por decisão transitada em julgado e referida a todo e qualquer imposto incidente
sobre a renda, o patrimônio e/ou os serviços da ora Requerente, e não apenas ao IOF criado
pela Lei 8.033/90.
Assim, quando o agravo de instrumento da Contribuinte no 2002.02.01.42552-8 é
provido em 02/09/2003 para compreender que pelo princípio da razoabilidade, o
reconhecimento da imunidade afasta os impostos indistintamente, nos termos do art. 150, VI,
"c", da CF, tal decisão não tem o condão de desconstituir a opção pelo regime especial de
tributação previsto inclusive para rendimentos auferidos por entidades imunes ou isentas.
O processo judicial decorrente do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 refere,
por duas vezes, manifestações judiciais contrárias à incidência sobre rendimentos de entidades
consideradas imunes: i) na petição inicial do Mandado de Segurança, a Contribuinte aduz que
teve a imunidade reconhecida quanto à incidência de imposto de renda sobre os rendimentos
decorrentes de suas aplicações financeiras por decisão judicial proferida ainda na vigência da
Emenda Constitucional no 1, de 17 de outubro de 1969; e ii) no julgamento da apelação, o
TRF/2a Região afirmou a imunidade da Contribuinte sob a ótica da reformulação do
entendimento lá adotado em face do art. 6o do Decreto no 2.065/83, que excluiu da isenção
conferida às entidades de previdência privada dividendos, juros e demais rendimentos de capital
recebidos pelas referidas entidades.
É este o conteúdo do processo judicial que transita em julgado em 22/08/1991 e
que, em razão de outras intercorrências, suscita decisões interlocutórias que afirmam o
reconhecimento da imunidade em face de impostos, nos termos do art. 150, VI, "c", da CF, e não
apenas do IOF. Neste ponto, se mostra pertinente, também, a seguinte oposição expressa no
paradigma no 9101-003.521:
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Mas além disso, é importante destacar que a ação judicial era de natureza mandamental,
ou seja, não propriamente uma ação de conhecimento, e que por meio desta foi
concedida a segurança para garantir a imunidade da contribuinte em relação ao IOF. Ou
seja, o pedido inicial nos autos do MS n.90.0010071-2 foi no sentido de não ser
impelida ao pagamento do IOF pelo Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro,
logo não caberia a ampliação dos efeitos da coisa julgada para além do que foi
demandado.
A recorrente argumenta que obteve decisões de agravo e trechos de ofício, os quais
conferem imunidade a todo e qualquer imposto. No entanto, no que diz respeito ao
conteúdo dos ofícios, convém registrar que sequer são decisões judiciais. Quanto às
decisões proferidas em sede dos recursos de agravo de instrumento e agravo regimental,
tratam-se de decisões interlocutórias no processo.
E, a respeito da coisa julgada, que é tratada na seção V, do capítulo XIII do livro I da
parte especial no Novo Código de Processo Civil – NCPC, cumpre observar:
Seção V
Da Coisa Julgada
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. (Destaquei)
Portanto, a coisa julgada se dá nas decisões de mérito proferidas no processo e não nas
decisões interlocutórias. Por conseguinte, não há que se falar em efeitos da coisa julgada
em relação a decisões interlocutórias, muito menos em relação ao conteúdo dos ofícios
emitidos pelas autoridades judiciais. (destaques do original)
Não se vislumbra, assim, qualquer possibilidade de a coisa julgada formada em
22/08/1991 no Mandado de Segurança no 90.0010071-2 prestar-se a afastar a incidência prevista
na Medida Provisória no 2.222/2001, mormente em face de opção da Contribuinte por regime
especial de tributação nela previsto. Frente a recolhimentos promovidos em observância a
legislação vigente, cuja inconstitucionalidade não foi declarada, inadmissível o reconhecimento
administrativo do indébito alegado.
Frise-se: não se trata de negar a existência de indébito em face da irretratabilidade
da opção trazida com a Medida Provisória no 2.222/2001. A possibilidade de reconhecimento de
indébito por erro em tais recolhimentos restou pacificada administrativamente. O que se
constata, aqui, é que a coisa julgada formada em favor da Contribuinte, e reconhecida em relação
a todos os impostos, formou-se antes da edição da Medida Provisória no 2.222/2001, que inovou
ao instituir um regime especial de tributação sobre rendimentos específicos da atividade por ela
exercida, e que, assim, somente pode permitir o reconhecimento de erro de opção mediante
reconhecimento da inconstitucionalidade de referido regime em face da imunidade tributária
reconhecida à Contribuinte, o que é defeso a este órgão administrativo de julgamento, nos termos
da Súmula CARF no 2.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
para desconstituir o reconhecimento do indébito expresso no acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000268/2009-52

Fl. 1162
DF CARF MF
Original